Tribunal: STF
Processo: ARE 1517014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. HORAS EXTRAS. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.



    Para o pagamento da diferença de horas extras deve ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, levando-se em consideração a interposição da ação de cobrança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, percebe-se que o ponto de dissentimento, cinge-se no pedido de reconhecimento do pagamento retroativo desde a declaração de inconstitucionalidade da Lei 2.735/2010.



    Embora o pedido da parte recorrente seja no sentido de que o deve surtir efeitos ex tunc, a partir da data de inconstitucionalidade, ou seja, da Lei 2.735/2010, inclusive com relação aos juros, entendo que tal fato não afasta a prescrição, que deve ser a partir do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n. 20.910/32, conforme decidido na sentença.



    Demais disso, por ser uma obrigação de trato sucessivo, o pagamento retroativo deve ser enquadrado segundo a Súmula n. 85 do STJ:



    "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."



    Conclui-se, portanto, que o recebimento das diferenças pagas a menor da verba em questão foi somente consequência lógica da inconstitucionalidade apontada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, as verbas pretéritas devem ser limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento deste demanda. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO V DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 16.914/2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO, OU RELEVANTE. 



    1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI nº 446335-35.2013.8.09.0000, declarou inconstitucional a limitação do número de vagas (inciso V do art. 4º da Lei nº 16.914/2010), para a progressão funcional dos servidores do DETRAN/GO, por ferir o princípio da Igualdade, devendo, com isso, ser garantido a eles o direito à progressão funcional, nas respectivas classes e referências, pelo tempo de serviço público efetivamente prestado. 



    2. Não obstante a Lei nº 19.664/2017, que corrigiu o reenquadramento dos servidores do DETRAN/GO, disponha acerca da retroatividade dos seus efeitos financeiros, o que se questiona, nestes autos, não é a aplicação dos novos valores, nas respectivas classes e referências, mas, sim, a cobrança das diferenças remuneratórias, que elas deixaram de receber e se renovaram a cada mês que o pagamento foi efetuado a menor, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 85/STJ. 



    3. Ademais, não se deve tomar como parâmetro a tese das Apelantes, de que o prazo prescricional, para ajuizamento da Ação de Cobrança, interrompe-se, com a citação válida, em prévia Ação Declaratória, pois, o direito delas surgiu com o enquadramento equivocado, promovido pela Lei Estadual nº 16.914/2010 (que dispõe sobre a carreira e a remuneração pelo regime de subsídio dos servidores do DETRAN/GO), que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, ao passo que a Ação Declaratória, tão somente, apontou, como devida, a pretensão do correto posicionamento, devendo, assim, ser mantido o ato sentencial. 



    4. Portanto, é medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno, que não trouxe, em suas razões, argumentos relevantes, que justifiquem a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01260397920178090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/06/2019)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente